Tribunal: TCU
Processo: 012.371/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados contra acórdão por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito solidário e aplicação de multa à ex-prefeita, relativas aos recursos repassados para execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados pelo Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Estado do Tocantins (IEL/TO) e por Tereza Cristina Venturini Martins contra o Acórdão 12014/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal, em suma, julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito solidário e aplicação de multa à ex-prefeita, relativas aos recursos repassados ao Município de Porto Nacional/TO pela União para execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992 e nos art. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 12014/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e determinar o arquivamento do processo; e 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes e aos demais destinatários da deliberação original.